Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701240-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGOR EUGENIO MICHALCZECHEN LACERDA, HUGO DE CARLOS MELO LIMA, LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA, HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA, MATUSALEM COUTO DE MELO, RAQUEL MOREIRA CAMPOS, FABIANO GARCIA AUTA SANTOS ANJO, THAIS BOAVENTURA RODRIGUES SANTOS ANJO, IGOR MENDONCA GONCALVES, CATARINA MENDES GESING, RAFAEL CASTELO DE CARVALHO, ELISA SARDAO COLARES, PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora